Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-70.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DA AUTORA DA PLATAFORMA "IFOOD" – Bloqueio não antecedido de pleno e satisfatório contraditório e ampla defesa – Acusações contra a autora, de descumprimento das normas expressas em termo e condições gerais estabelecidos pela ré, que não foram comprovadas – Inobservância do disposto no art. 373,

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DA AUTORA DA PLATAFORMA "IFOOD" – Bloqueio não antecedido de pleno e satisfatório contraditório e ampla defesa – Acusações contra a autora, de descumprimento das normas expressas em termo e condições gerais estabelecidos pela ré, que não foram comprovadas – Inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC - Reintegração determinada – Danos morais. Cabimento. Arbitramento em R$ 5.000,00 – Quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.